Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710510-79.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINO MARCOS DOS SANTOS RECORRIDO: JOSE ALDEMIR SARAIVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. SEM EFICÁCIA CAMBIAL. MÚTUO. LIQUIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido em face do recorrente, para condenar o espólio "à obrigação de pagar ao autor o valor de R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais), a ser acrescido de correção monetária a partir dos vencimentos das respectivas obrigações e juros de mora de 1% desde a citação". e reconheceu a ilegitimidade passiva dos demais réus. 2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do espólio recorrente e os seus herdeiros ao pagamento de valores objeto de contrato de mútuo garantido mediante a expedição de notas promissórias, cujos herdeiros réus figuravam como avalistas. Narrou que emprestou para o réu o valor aproximado de R$19.000,00 (dezenove mil reais), para pagamento em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$1.000,00 (um mil reais), entregando em garantia as mencionadas notas promissórias. Afirmou que foram apresentados comprovantes de depósitos bancários que totalizam R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), valor deduzido do débito original (R$ 19.000,00), de modo a resultar em débito remanescente de R$ 14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais). Alegou que ao tempo do ajuizamento da ação o débito atualizado tinha o valor de R$40.082,08. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária (Id. 46845751). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 45733114). 4. A questão devolvida consiste na liquidez e exigibilidade do débito constituído em sentença. Em suas razões recursais, o réu suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, afirma que as nota promissórias perderam a sua eficácia cambial. Aduz que houve alteração das notas promissórias, com a anotação posterior do local de pagamento como Brasília/DF, e que os títulos seriam ilíquidos em virtude de possuírem indícios de adulteração, dependendo de prova pericial. Alega a ausência de prova da existência no negócio jurídico. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido. 5. Recurso não conhecido quanto à alegada prescrição, porquanto a sentença atacada reconheceu a perda da eficácia cambial dos títulos, não havendo interesse recursal em reafirmar a fundamentação já constante da sentença. 6. A existência do negócio jurídico de mútuo entre particulares relatado pelo autor foi corroborada pela prova documental juntada aos autos, em especial as notas promissórias. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), revela-se devido o pagamento dos valores cobrados nos autos. Eventual alteração da praça de pagamento do débito apontado no título não o desconstitui, tampouco afeta sua liquidez ou a exigibilidade do pagamento nele descrito, sobremaneira em ação de cobrança pautada em notas promissórias sem eficácia cambial. As notas promissórias não foram admitidas como título executivo extrajudicial, mas tão somente como meio de prova. Inexistem elementos mínimos a afastar a exigibilidade da cobrança ou justificar a produção de prova pericial. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. 8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas finais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1720325, 07105107920218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado por si interposto. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou que o acórdão prolatado estaria em descompasso com a jurisprudência vigente, sob o fundamento de que em relação aos réus que eram avalistas das notas promissórias, os pedidos deveriam ser julgados improcedentes em vez de serem reputados partes ilegítimas, com fulcro no princípio da asserção. Defendeu a ausência de liquidez do crédito perseguido, em razão da existência de indícios de adulteração dos títulos. 5. Não há qualquer alegação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em vício passível de ser sanado pela presente via. 6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1742865, 07105107920218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o Pretório Excelso, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal